Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602987-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
15/08/2024
Número: 0602987-38.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES - MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA-
UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43935288
15/08/2024
17:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.681

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602987-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
A T R A S O .
P O N D E R A Ç Ã O
D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APRESENTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA SEM
A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS
NO ART. 71 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. FALHA FORMAL. INDÍCIOS DE
OMISSÃO DE DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS APTOS A CARACTERIZAR A
IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS.
DESPESAS COM PESSOAL. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE. DISCREPÂNCIA NOS VALORES
PAGOS A CONTRATADOS QUE EXERCERAM
ATIVIDADES IDÊNTICAS. IRREGULARIDADE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DOAÇÕES E GASTOS ANTERIORES À
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA
D E
J U S T I F I C A T I V A
P L A U S Í V E L .
IRREGULARIDADE QUE ATINGE PERCENTUAL
RELEVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DE DESPESA COM LOCAÇÃO
DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO IMÓVEL LOCADO. DESPESA
PAGA COM “OUTROS RECURSOS”. CONTAS
DESAPROVADAS.
Num. 43935288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico
pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificamente os atrasos referem-se à doação
oriunda do mesmo partido ao qual o candidato é
filiado e a arrecadação de recursos próprios, verifica-
se que a transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se apenas em
vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

3. A apresentação de prestação de contas
retificadora espontânea, antes de realizada a análise
técnica das contas, ainda que não observe os
requisitos previstos no art. 71 da Resolução TSE
23.607/2019, pode ser aceita, mormente
considerando-se que o prestador de contas poderia
apresentá-la após a emissão do parecer de
diligências.

4. A exclusão, na prestação de contas retificadora,
de despesa inicialmente declarada na prestação de
contas final não implica no reconhecimento de
omissão de gastos quando a nota fiscal indicada não
é identificada por meio dos procedimentos de
circularização.

5. A ausência da apresentação de documentos
fiscais aptos a comprovar os gastos eleitorais com
recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a
devolução dos recursos ao Erário, nos termos do art.
79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.

6. O pagamento de valores superiores àqueles
previstos em contrato é irregular, ante a ausência de
documento hábil a lastrear a despesa.

7. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar se
os gastos de campanha obedecem à finalidade
declarada ou são antieconômicos. Precedentes
desta Corte.

8. A ausência de diferença substancial no trabalho
desempenhado que justifique a discrepância
remuneratória com relação aos demais contratados
para a mesma função implica a malversação dos
recursos de campanha, ensejando a devolução da
diferença. Precedente desta Corte.

9. O atraso na entrega da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos
Num. 43935288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico
pelo órgão julgador.

10. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência
do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

11. A regularidade do gasto com locação onerosa de
bens móveis ou imóveis, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação
inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

12. Irregularidades que atingem 17,42% do total da
movimentação financeira da campanha, o que
impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes
do TSE.

13. Contas desaprovadas com determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MANOEL
AFFONSO PIROLLA VIEIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO BRASIL,
relativo às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43436738).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade
de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43728397).
Num. 43935288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

O prestador de contas foi intimado e apresentou Prestação de Contas
Retificadora (43734442 e seguintes), bem como manifestação e documentos (id. 43734934 e
seguintes).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação
das contas (id. 43847854).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43850839).

Após intimado sobre irregularidades que não integraram a diligência anterior, o
prestador apresentou petição no id. 43864178, sem novas alegações ou documentos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a
apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela
desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 191.493,58
, com a seguinte composição:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 7.484 votos, classificando-se como 14º
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

1) atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

2) divergência de lançamentos entre os dados declarados na prestação de contas
final e na prestação de contas retificadora, sem apresentação de justificativa ou
de documentação comprobatória (item 3);

Num. 43935288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

3) omissão de gastos (item 6.2);

4) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (itens 7.1, 7.2 e 8.1);

5) gastos realizados anteriormente à prestação de contas parcial e não
informados à época (9.1);

6) inconsistência na despesa paga com “Outros Recursos” (item 9.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente, sendo que ao final todas serão analisadas em conjunto para o julgamento das
contas.

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Num. 43935288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
Num. 43935288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Relatora Desa. Claudia
Cristina Cristofani, Publicado em Sessão em 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser
da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de
garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e
pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o
eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse parte de sua
campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda
que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio dos relatórios
financeiros, conforme abaixo:

Acerca da irregularidade, o prestador de contas se manifestou no seguinte
sentido (id. 43734934):

Aponta o parecer de diligências que houve o descumprimento quanto ao prazo de
72 horas para entrega de dois relatórios financeiros de campanha no valor total
de R$32.547,55. Quanto a esta informação reiteramos que realmente houve a
referida falha, com a entrega dos referidos relatórios fora do prazo. Em relação a
este item o candidato informa que um dos valores que totaliza R$25.000,00 fora
recebido da Direção Estadual da agremiação partidária que patrocina o
candidato, fato que é alcançado pela jurisprudência que afasta a irregularidade,
substituindo apenas o apontamento de ressalva.

Observa-se na tabela acima, que os relatórios financeiros enviados com atraso se
referem a doação realizada pelo Diretório Estadual do União Brasil, no valor de R$ 25.000,00 e a
arrecadação de recursos próprios no importe de R$ 7.547,55, sendo aplicável à espécie o
entendimento supramencionado, não se vislumbrando comprometimento da transparência ou
prejuízo à fiscalização concomitante das contas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

Num. 43935288 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

2) Divergência de lançamentos entre os dados declarados na prestação de contas final e
na prestação de contas retificadora, sem apresentação de justificativa ou de
documentação comprobatória

Conforme se infere do parecer conclusivo, o candidato apresentou sua prestação
de contas final em 01/11/2022 e em 05/12/2022 apresentou prestação de contas retificadora.

A retificação das contas está prevista no art. 71 da Resolução TSE nº
23.607/2019, nos seguintes termos:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de
ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças
inicialmente apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.
§ 1º Em quaisquer das hipóteses descritas nos incisos I e II do caput, a retificação
das contas obriga a prestadora ou o prestador de contas a:
I - enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante o
uso do SPCE;
II - apresentar extrato da prestação de contas, acompanhado de justificativas e,
quando cabível, de documentos que comprovem a alteração realizada,
mediante petição dirigida:
a) no caso de prestação de contas a ser apresentada no tribunal, à relatora ou ao
relator, via Processo Judicial Eletrônico (PJe), na forma do art. 53 desta
Resolução;
b) no caso de prestação de contas a ser apresentada na zona eleitoral, via
Processo Judicial Eletrônico (PJe), à juíza ou ao juiz eleitoral.
§ 2º Findo o prazo para apresentação das contas finais, não é admitida a
retificação das contas parciais e qualquer alteração deve ser feita por retificação
das contas finais, com apresentação de nota explicativa.
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota
explicativa de que trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico
conclusivo de que trata o § 3º do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre
elas decida na oportunidade do julgamento da prestação de contas e, se for o
caso, determine a exclusão das informações retificadas na base de dados da
Justiça Eleitoral.
§ 4º A retificação da prestação de contas observará o rito previsto nos arts. 54 e
seguintes desta Resolução, devendo ser encaminhadas cópias do extrato da
prestação de contas retificada ao Ministério Público e, se houver, à(ao)
impugnante, para manifestação a respeito da retificação e, se for o caso, para
retificação da impugnação.
§ 5º O encaminhamento de cópias do extrato da prestação de contas retificada a
que alude o § 4º deste artigo não impede o imediato encaminhamento da
retificação das contas das candidatas ou dos candidatos eleitos para exame
técnico, tão logo recebidas na Justiça Eleitoral.

No caso em apreço, ao apresentar sua prestação de contas final, em 01/11/2022,
Num. 43935288 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

o prestador de contas limitou-se a preencher parcialmente os demonstrativos constantes do
SPCA, sem apresentar nenhuma documentação comprobatória.

De modo voluntário e antes da análise das contas pelo órgão técnico, em
05/12/2022 o candidato apresentou prestação de contas retificadora, desta vez acompanhada de
documentos comprobatórios das despesas realizadas e dos extratos bancários relativos às três
contas bancárias abertas para a movimentação dos recursos.

Embora não tenha sido apresentada nota explicativa, resta evidente que a
retificadora serviu para a correção de equívocos no preenchimento da prestação de contas final e
para a apresentação dos documentos que se faziam necessários.

O que se conclui é que a apresentação das contas final da forma como realizada
serviu tão somente para dar atendimento ao prazo estabelecido na Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo que a prestação de contas efetiva somente foi apresentada em 05/12/2022.

O procedimento, apesar de não ter atendido aos requisitos previstos no art. 71 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não tem o condão de comprometer a fiscalização das contas,
tampouco de determinar a invalidade da prestação de contas retificadora, mormente
considerando-se que após a emissão do parecer de diligências o candidato teria - como de fato
teve - oportunidade para apresentar prestação de contas retificadora.

Destarte, a irregularidade no procedimento é falha meramente formal, que implica
tão somente na aposição de ressalva.

3) Apontamentos que revelariam indícios de omissão de gastos

O setor técnico apontou como indicativo de omissão de gastos o fato de que na
prestação de contas final o prestador de contas declarou gasto de R$ 6.198,60 com a empresa
Gráfica e Editora Grafbello Ltda., relativo à nota fiscal nº 10198, e excluiu a referida despesa
quando da apresentação da prestação de contas retificadora.

Ao ser instado a se manifestar, o candidato afirmou que (id. 43734934):

Em relação ao referido apontamento o candidato esclarece que foi encontrado
divergências na prestação de contas final após a entrega da mesma, bem como a
falta de documentos comprobatórios das despesas.(...) Diante de tal situação o
candidato optou por retificar a prestação de contas espontaneamente antes
mesmo de sua análise. Com isso houve alterações em valores de lançamentos e
os documentos fiscais foram anexados junto à prestação de contas retificadora.

Num. 43935288 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

Embora o apontamento tenha sugerido omissão de gastos eleitorais, em infração
ao art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos
sem a devida transparência, no caso em apreço não há elementos capazes de indicar a referida
omissão.

Com efeito, a referida nota fiscal foi mencionada no Relatório de Despesas
Efetuadas apresentado com prestação de contas final (id. 43320034), no qual a despesa foi
declarada sem que tenham sido indicados os dados relativos ao seu pagamento.

Na prestação de contas retificadora a despesa foi omitida e não houve nenhuma
outra referência à referida nota fiscal, nem nos documentos apresentados pelo candidato, nem
por parte do setor técnico, que não apontou a existência da despesa mesmo após realizar os
procedimentos de circularização e consultar as bases de dados da Justiça Eleitoral.

C o m
e f e i t o ,
c o n f o r m e
s e
i n f e r e
d o
D i v u l g a c a n d
(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001716030/nfe
s), a Gráfica e Editora Grafbello não emitiu nenhuma nota fiscal vinculada ao CNPJ de campanha
do prestador de contas.

Nenhum outro documento ou indício foi apontado pelo setor técnico, que limitou-
se a anotar que não houve justificativa para a ausência da despesa nas prestações de contas
retificadoras, e opinou pela aposição de ressalva em razão do procedimento.

Assim, conclui-se que não há nos autos elementos capazes de demonstrar, com
a segurança necessária, que a nota fiscal inicialmente declarada pelo candidato tenha sido
efetivamente emitida em seu nome, o que impossibilita o reconhecimento da apontada omissão
de gastos.

4) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário - FP e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

Constou do parecer conclusivo (id. 43847856) inconsistências com despesas
relativas à contratação de pessoal pagas com recursos públicos, tanto oriundos do Fundo
Partidário quanto provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em relação
às quais não foram atendidos os requisitos previstos nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que dispõem:

Num. 43935288 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

(...)

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Num. 43935288 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a
fiscalização quanto à realização das atividades de militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução supramencionada).

Ao efetuar o pagamento das despesas com pessoal com recurso públicos, o
candidato obriga-se a comprovar a regularidade do gastos com a apresentação de documentação
que preencha todos os requisitos supramencionados.

No caso em apreço, foram apontadas inconsistências de várias ordens, senão
vejamos:

4.1) Pagamento de valores inferiores àqueles contratualmente previstos, sem que tenham sido
apresentados instrumento de rescisão relativos aos referidos contratos (itens 7.1 e 8.1):

Em todos esses casos, observa-se que o pagamento não observou os termos
estipulados nos contratos, tendo sido efetuado a menor.

Apesar da referida inconsistência e da ausência de justificativa para tanto, não há
se falar em irregularidade quanto à comprovação da despesa paga com recursos públicos, na
Num. 43935288 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

medida em que os valores efetivamente pagos aos prestadores de serviços estão amparados
pelos contratos apresentados, os quais, inclusive, previam remuneração maior.

4.2) Pagamento de valores superiores àqueles contratualmente previstos, sem que tenham sido
apresentados aditivos contratuais (itens 7.1 e 8.1):

Em relação aos prestadores de serviços acima listados, todos receberam valores
superiores às quantias pactuadas, que somam R$ 7.678,10, o que consubstancia irregularidade
na aplicação dos recursos públicos recebidos.

Com efeito, por não estarem previstos nos contratos celebrados, tem-se que as
despesas, em relação aos referidos valores, não restaram devidamente comprovadas.

E não comprovadas as despesas pagas com recursos de natureza pública,
imperiosa a determinação da restituição dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

4.3) Não apresentação de documentos comprobatórios da despesa:

Constou do parecer conclusivo que não houve comprovação do pagamento da
despesa relativa à nota fiscal nº 10, no valor de R$ 750,00, referente à prestação de serviços
relativos a materiais gráficos e digitais de campanha (id. 43734345).

O candidato declarou a realização da despesa e apresentou a nota fiscal, contudo
não juntou aos autos recibo, comprovante de pagamento ou equivalente emitido pelo fornecedor.
Também não foi possível identificar a destinação do recurso por meio da análise dos extratos
bancários, na medida em que, embora haja o registro de um cheque compensado no referido
valor, não consta do extrato eletrônico a indicação de contraparte.

Num. 43935288 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

Deste modo, não comprovada a efetiva destinação do recurso, não houve a
comprovação regularidade da despesa paga com recursos oriundos do Fundo Partidário no
importe de R$ 750,00, o que implica na determinação de restituição do valor ao Tesouro
Nacional, nos termos do já mencionado art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

4.4) Discrepância nos valores pagos aos prestadores de serviços que exerceram as mesmas
funções:

Por fim, consta do parecer conclusivo a existência de discrepância significativa
nos valores pagos aos contratados para a mesma função, pelo mesmo período:

Em manifestação apresentada no id. 43734934, o candidato afirmou que “[e]m
relação a diferença de valores do prestador de serviços Daniele Aparecida de Morais, Maykon
Soares Campos e Eliseu Minas com outros prestadores de serviços se deve ao fato de que os
referidos prestadores exerceram a função de coordenadores, conforme contrato em anexo a
prestação de contas retificadora”.

A justificativa, no entanto, não condiz com os dados apurados pelo setor técnico,
tampouco refere-se a todas as discrepâncias apontadas.

Consoante vem decidindo esta Corte Eleitoral, o prestador de contas, ao se
utilizar de recursos públicos para o custeio de despesas com pessoal, deve se submeter aos
princípios que regem a gestão pública, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal,
notadamente os da moralidade e da finalidade, a fim de evitar que recursos públicos sejam
desviados por gestores de campanha eleitoral para fins outros que não especificamente aqueles
previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em qualquer
esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido secular que a
Constituição da República confere a esse princípio.

Da tabela disponibilizada acima, em síntese, pode-se observar que para o mesmo
cargo não há um critério de padronização das remunerações, nem justificativa do preço
contratado conforme mercado ou por outros contratos com igual objeto.

Num. 43935288 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

Em análise de situações muito semelhantes, esta Corte pronunciou-se da
seguinte forma:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS
DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS
DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
SENTENÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A
CORRESPONDENTE EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE
DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E
DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES
QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A
FORNECEDORAS DE SERVIÇOS SEMELHANTES. CONTRATOS
CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO DE NOVO
CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PARA UMA
DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA NO PARECER
TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A
IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA ¿ RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Constatou-se discrepância de valores pagos para prestadoras de serviço
(R$420,00 e R$5.322,09), contratadas para realizar as mesmas atividades de
cabo eleitoral.

5. Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por
maioria, entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto
eleitoral seria antieconômico.

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de
valores, em que consta uma das prestadoras como “coordenadora de campanha”
não é suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado
somente após a discrepância ter sido apontada pela análise técnica, no relatório
técnico preliminar.

7. Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e
ponderação realizada pelos juízes de primeiro grau, vez que estes são mais
conhecedores da realidade econômica e política do Município. Ou seja, se a
disparidade de valores chamou a atenção da MM. Magistrada sentenciante, é
porque, de fato, possui relevância no contexto da localidade.

8. Irregularidade grave que enseja, por si só, a desaprovação das contas.

9. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43935288 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06003066020206160099, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. GASTOS COM PANFLETAGEM. VALORES INCOMPATÍVEIS
COM A REALIDADE MUNICIPAL. RECURSOS DO FEFC. SENTENÇA QUE
APROVOU AS CONTAS COM RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO
DA QUANTIA IRREGULAR. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos
cabos eleitorais que justifique a discrepância remuneratória com relação
aos cabos eleitorais contratados pelos demais candidatos implica a
malversação dos recursos de campanha.

2. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

3. Alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as contas consistiria
em verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de "reformatio in
pejus", eis que agravaria a condição do único recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido. [grifou-se]

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06006515220206160155, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 06/07/2021)

Ressalte-se que o caso referido acima, referente aos autos do RE 0600306-
60.2020.6.16.0099, foi objeto de Recurso Especial ao Tribunal Superior Eleitoral, que manteve a
decisão desta Corte Regional.

Quanto ao valor a ser considerado como critério para o cálculo de devolução de
valores pelo prestador, recentemente, esta Corte Eleitoral, na sessão de 15/05/2024, definiu
como parâmetro a média simples para fixação do limite para pagamento aos contratados para a
mesma função, conforme decidido nas PCEs 0603066-17.2022.6.16.0000, 0603102-
59.2022.6.16.0000 e 0603065-32.2022.6.16.0000, todos de Relatoria do Des. Guilherme
Frederico Hernandez Denz, ainda pendentes de publicação, cuja ementa da PCE nº 0603066-
17.2022.6.16.0000 segue abaixo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS COM FACEBOOK E COMBUSTÍVEIS.
RECOLHIMENTO DO VALOR GASTO COM FEFC AO TESOURO NACIONAL.
VALOR E PERCENTUAL BAIXOS. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
Num. 43935288 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL DIMINUTO.
P O S S I B I L I D A D E D E A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha,
afetando a confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
1.1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE.
O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, do percentual pago
com recursos FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta
Corte.
1.2. A existência de despesas com combustíveis, pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação,
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento
do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do
TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos
que desempenharam a mesma função o valor da média simples.
3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira
de campanha. Precedentes desta Corte.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional. (grifou-se)

Portanto, tendo como base o que foi decidido por esta Corte, o valor obtido por
média simples servirá de parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam
a mesma função.

No caso em apreço, calculando-se a média aritmética simples dos valores diários
recebidos pelos prestadores de serviços, com base nas informações constantes nos contratos
acostados aos autos, que divergem em alguns pontos com os dados apontados na tabela
apresentada pelo setor técnico, chega-se aos seguintes números: para “comunicador político”, R$
48,50; para coordenadores, R$ 121,57, e para mobilizadores políticos, R$ 78,04.

Num. 43935288 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

Deste modo, considerando o valor médio diário para cada função, conforme
acima exposto, tem-se que houve extrapolamento na remuneração paga aos seguintes
prestadores de serviços:

VALORES A
RESTITUIR
FORNECEDOR
CARGO
DIAS
TRABALHADOS
VALOR
DIÁRIO
VALOR
DEVIDO
VALOR
PAGO
VALOR A
RESTITUIR
Adriana Floriano
Pereira Candido
Comunicador
Político
20
R$ 48,50
R$ 970,00
R$
1.000,00
R$ 30,0
Alexandrina Pereira
Martins
Comunicador
Político
34
R$ 48,50
R$
1.649,00
R$
1.650,00
R$ 1,0
Ana Paula dos Santos Comunicador
Político
27
R$ 48,50
R$
1.309,50
R$
1.400,00
R$ 90,5
Ana Rosa Ferreira
Comunicador
Político
20
R$ 48,50
R$ 970,00
R$
1.000,00
R$ 30,0
Aurea da Silva
Comunicador
Político
34
R$ 48,50
R$
1.649,00
R$
1.775,00
R$ 126,0
Cicera Aparecida dos
Santos
Comunicador
Político
34
R$ 48,50
R$
1.649,00
R$
1.820,00
R$ 171,0
Claudineia de Fátima
Almeida dos Santos
Comunicador
Político
20
R$ 48,50
R$ 970,00
R$
1.000,00
R$ 30,0
Daniele Fernanda
Brasilio
Comunicador
Político
20
R$ 48,50
R$ 970,00
R$
1.000,00
R$ 30,0
Dayane Albergati da
Silva
Comunicador
Político
34
R$ 48,50
R$
1.649,00
R$
1.775,00
R$ 126,0
Jessica Fernanda da
Silva de Lima
Comunicador
Político
20
R$ 48,50
R$ 970,00
R$
1.000,00
R$ 30,0
Jéssica Rodrigues
Simões Moreira
Comunicador
Político
6
R$ 48,50
R$ 291,00
R$
370,00
R$ 79,0
José Roberto
Carvalho
Comunicador
Político
34
R$ 48,50
R$
1.649,00
R$
1.910,00
R$ 261,0
Kethleen Rafaela
Cruz da Silva
Comunicador
Político
23
R$ 48,50
R$
1.115,50
R$
1.185,00
R$ 69,5
Lais Gomes de
Oliveira
Comunicador
Político
20
R$ 48,50
R$ 970,00
R$
1.000,00
R$ 30,0
Maria Cristina
Rodrigues
Comunicador
Político
20
R$ 48,50
R$ 970,00
R$
1.000,00
R$ 30,0
Oseias Albino
Comunicador
Político
34
R$ 48,50
R$
1.649,00
R$
1.685,00
R$ 36,0
Patricia Aparecida
Machado
Comunicador
Político
20
R$ 48,50
R$ 970,00
R$
1.000,00
R$ 30,0
Robson dos Santos
Comunicador
Político
20
R$ 48,50
R$ 970,00
R$
1.000,00
R$ 30,0
Ronie Prado Lopes
Comunicador
20
R$ 48,50
R$ 970,00
R$
R$ 30,0
Num. 43935288 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

Os demais contratos constantes da tabela fornecida pelo setor técnico não foram
considerados para fins de restituição de valores, pois os valores pagos com recursos públicos
estão abaixo da média considerada.

Nesse ponto, é salutar estabelecer que é ônus do candidato, conforme lhe impõe
a norma de regência, a responsabilidade pelo preenchimento correto e detalhado dos contratos
que embasam a relação de prestação de serviços para sua campanha, de modo a garantir o
máximo de transparência no uso de recursos, especialmente aqueles oriundos de fontes públicas,
além de possibilitar o efetivo controle da finalidade desses gastos.

Assim sendo, havendo pagamentos discrepantes, sem apresentação de
justificativa plausível, deve o prestador de contas restituir o valor da diferença ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

5) Gastos realizados anteriormente à prestação de contas parcial e não informados à época

Constou do parecer conclusivo (id. 43847854) que foram detectadas despesas
realizadas em data anterior à data de entrega da prestação de contas parcial que não informadas
à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência
e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme abaixo:

O candidato buscou justificar a falha afirmando que tão logo ela foi identificada, a
despesa foi declarada na prestação de contas final (id. 43734934)

Político
1.000,00
Rosana dos Santos
Rodrigues da Silva
Comunicador
Político
27
R$ 48,50
R$
1.309,50
R$
1.400,00
R$ 90,5
Sidnei Aristides da
Silva
Comunicador
Político
12
R$ 48,50
R$ 582,00
R$
750,00
R$ 168,0
Stephanny Carla
Negrão
Comunicador
Político
23
R$ 48,50
R$
1.115,50
R$
1.185,00
R$ 69,5
Suyanna Estevan de
Araújo
Comunicador
Político
27
R$ 48,50
R$
1.309,50
R$
1.400,00
R$ 90,5
Daniele Aparecida de
Moraes
Coordenador
34 R$ 121,57
R$
4.133,38
R$
5.000,00
R$ 866,6
Elizeu Minas
Mobilizador
Político
34
R$ 78,04
R$
2.653,36
R$
4.000,00
R$ 1.346,6

R$ 3.891,7

Num. 43935288 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

Com a apresentação dos contratos acostados nos ids. 43734259 e seguintes, o
setor técnico identificou outros gastos eleitorais anteriores à prestação de contas parcial, que
também não foram informados à época:

Em relação a esse segundo apontamento, o candidato não apresentou
manifestação.

Conforme redação do art. 47, § 6º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso quanto às
informações de receitas e despesas afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

O art. 36, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019, é claro ao dispor que “os gastos
eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu
pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação”.

Em decorrência disso, uma vez contratados os prestadores de serviços
considera-se efetivada a despesa, surgindo a partir daí a obrigação de sua declaração, seja nos
relatórios financeiros, seja na prestação de contas parcial.

A irregularidade, que atingiu o valor de R$ 20.149,00, o equivalente a 10,52% da
movimentação total da campanha, é capaz de comprometer a transparência e o controle
concomitante da movimentação financeira.

Assim, conclui-se que tendo havido a omissão de gastos na prestação de contas
parcial em montante significativo para comprometer a transparência das contas, configurada está
a irregularidade.

Num. 43935288 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

6) Inconsistência na despesa com pessoal paga com “Outros Recursos”

Foi constatada a inconsistência com gasto eleitoral custeado com “Outros
Recursos”, em desacordo com os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para comprovar a despesa realizada com locação de imóvel, o candidato
apresentou contrato de locação em nome de Pedro Miranda Filho (id. 43734403), no valor de R$
900,00. Todavia, não foi apresentado comprovante de propriedade do bem objeto de locação.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja
expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou
pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da
fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo
valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de
contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade
nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

Embora a irregularidade esteja caracterizada, à míngua de previsão legal a
hipótese não comporta determinação de restituição de valores, na medida em que o pagamento
foi realizado com recursos provenientes da conta bancária destinada à movimentação de “Outros
Recursos”.
Num. 43935288 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico, cabe
verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, as irregularidades tratadas nos itens 1 e 2 configuram vícios
meramente formais, sem o condão de comprometer a regularidade das contas e o apontamento
tratado no item 3 não configura irregularidade.

Entretanto, as irregularidades na aplicação dos recursos públicos recebidos para
a campanha, consideradas as inconsistências nos pagamentos realizados aos prestadores de
serviços (item 4), a omissão de gastos na prestação de contas parcial (item 5) e a não
comprovação da regularidade da despesa com locação de imóvel (item 6), correspondem,
Num. 43935288 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

respectivamente a 6,43%, 10,52% e 0,47%, da movimentação total de campanha e que somados
representam 17,42%, são vícios graves e que comprometem a regularidade das contas.

Deste modo, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior
Eleitoral e nesta Corte Regional, não se aplicam à espécie os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, o candidato deverá transferir ao
Tesouro Nacional o valor de R$ 12.319,86 (doze mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e seis
centavos), relativos aos recursos recebidos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha cuja utilização ou regularidade não foram suficientemente
comprovadas, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA, candidato ao
cargo de Deputado Estadual pelo UNIÃO BRASIL com determinação de transferência da quantia
de 12.319,86 (doze mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos) ao Tesouro
Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
nos termos do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária
observância do art. 19 da Resolução TSE 23.709/2022, caso o candidato pretenda o
parcelamento da obrigação ora imposta.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43935288 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602987-38.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA -Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43935288 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517205277500000042889136
Número do documento: 24081517205277500000042889136
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:02:15